Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-68.2018.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700146-68.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONISMAR NAVES DA SILVA APELADO: JULIO JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sonismar Naves da Silva contra a sentença (id 23525101) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de rescisão de contrato de locação c/c cobrança de aluguéis ajuizada por Júlio José de Oliveira contra o apelante que acolheu os pedidos formulados na ação e rejeitou o pedido formulado em reconvenção. O apelado ajuizou ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis. Narrou na petição inicial que é proprietário do imóvel situado na QR 07, conjunto A, lote 78, casa 02, fundos, Candangolândia/DF. Alegou que formalizou contrato verbal de locação do referido bem com o apelante, que está inadimplente com algumas parcelas locatícias. Pediu a resolução do contrato de locação, o despejo do apelante e a condenação deste ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos. Emenda da petição inicial (id 23524536). O apelante apresentou contestação e reconvenção (id 23524544). O pedido formulado em reconvenção foi a restituição dos valores pagos a título de aluguel. Houve, ainda, requerimento de condenação do apelado por litigância de má-fé. Emenda da petição inicial da reconvenção (id 2352068). Réplica e contestação à reconvenção (id 23525074). Réplica à contestação à reconvenção (id 23525080). Audiência de instrução e julgamento (id 23525096). Alegações finais do apelado (id 23525098) e do apelante (id 23525100). O Juízo de Primeiro Grau acolheu os pedidos formulados na ação e rejeitou o pedido formulado em reconvenção, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados por JULIO JOSE DE OLIVEIRA em desfavor de SONISMAR NAVES DA SILVA, partes qualificadas nos autos, para: a) decretar a rescisão do contrato verbal de locação firmado entre as partes, relativo ao imóvel situado na QR 07, conjunto ‘‘A”, lote 78, casa 02, FUNDOS, CANDANGOLÂNCIA-DISTRITO FEDERAL (ID n. 15646692), com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91; b) condenar o réu a pagar em favor do autor os aluguéis vencidos (agosto de 2015; outubro de 2015; abril de 2016; dezembro de 2016; janeiro de 2017; fevereiro de 2017; abril de 2017; outubro de 2017 a maio de 2019), no valor mensal de R$ 450,00, assim como os vincendos até a data da desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária pelo INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, desde os respectivos vencimentos. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado pelo réu/reconvinte em face do autor/reconvindo. Concedo ao réu, bem como aos eventuais ocupantes do imóvel descrito no contrato de locação, o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, devendo ser expedido o mandado de intimação e, caso não atendida espontaneamente nesse lapso temporal, fica autorizado o cumprimento do mandado de despejo, com fundamento no art. 63, § 1o, alínea a, da referida Lei. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Ante a sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, devendo-se observar o benefício da gratuidade de justiça. Na lide reconvencional, condeno o réu/reconvinte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do pedido reconvencional, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, devendo-se observar o benefício da gratuidade de justiça. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. (...) Sonismar Naves da Silva apelou (id 23525104). O apelado apresentou contrarrazões (id 23525108). Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e distribuídos a esta Relatoria. O apelante foi intimado para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à questão da necessidade de chamamento à lide do Distrito Federal ou da União Federal (id 23836093 e 23908403). O prazo decorreu sem manifestação (id 24189795). O advogado do apelado informou o falecimento deste e requereu a suspensão do processo (id 2482550). O processo foi suspenso, nos termos do art. 313, caput, inc. I, e § 2o, do Código de Processo Civil; foi determinada a intimação do advogado do apelado para que regularizasse a representação processual com a habilitação do espólio ou dos sucessores (id 25145400). Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira, filho do falecido, requereu a habilitação do advogado João Evangelista Batista, procurador do apelado, para representá-lo nos autos (id 26135121). Juntou procuração (id 26135125) e certidão de inventariante (id 26135127). Esta Relatoria verificou, pelo documento de id 26135127, que existe inventário extrajudicial ainda não finalizado dos bens deixados por Júlio José de Oliveira e que Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira foi nomeado inventariante. Diante disso, determinou (id 26220864) a intimação do espólio do apelado, representado pelo seu inventariante, para: 1) requerer a habilitação como sucessor processual do apelado; 2) apresentar procuração outorgada pelo espólio, subscrita por seu representante legal, o inventariante; e 3) juntar aos autos cópia do documento de identificação do inventariante, nos termos dos arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. O espólio foi intimado, pelo seu inventariante, por carta com aviso de recebimento, para cumprir a determinação (id 26276177, 26812225 e 26812226). Houve, ainda, publicação do despacho no Diário de Justiça Eletrônico (id 26301189). O prazo, no entanto, decorreu sem manifestação (id 27436348). Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira apresentou petição, na qual requereu, novamente, a habilitação do advogado João Evangelista Batista, procurador do apelado, para representá-lo nos autos (id 27649861). Informou que o inventário extrajudicial já foi processado. Juntou procuração (id 27649864) e escritura pública de inventário e adjudicação (id 27649862). Verifica-se que Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira não requereu expressamente a habilitação nos autos como sucessor processual do apelado, de acordo com o que estabelece o art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, nem trouxe aos autos documento de identificação, conforme determinado no despacho de id 26220864. Diante disso, Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira foi intimado para, no prazo de quinze (15) dias, requerer expressamente a habilitação como sucessor processual do apelado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil. Foi intimado, ainda, para, no mesmo prazo, juntar aos autos cópia do seu documento de identificação, de acordo com os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil (id 27847723). O prazo, no entanto, decorreu sem manifestação (id 28600929). É o relatório. O art. 110 do Código de Processo Civil dispõe que ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. A habilitação do espólio ou dos herdeiros, no caso de morte de uma das partes, será efetivada em conformidade com o art. 313, §§ 1o e 2o, e com os arts. 689 a 692, todos do Código de Processo Civil: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. O art. 1.829 do Código Civil[1] estabelece a ordem de sucessão. O art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, como visto, estabelece que, falecido o autor da ação, os sucessores devem promover a habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito. O art. 687 do Código de Processo Civil, a seu turno, determina que a habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. Verifica-se, assim, que a habilitação nos autos do sucessor processual do autor em caso de morte deste é um pressuposto processual que deve ser suprido pelo interessado, sob pena de extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A propósito, a lição de Nelson Nery Junior e de Rosa Maria de Andrade Nery[2]: (...) 2. Sucessão por morte da parte. Com a morte da parte, o processo se suspende (CPC 313 I), para que seja feita a sucessão processual. O CPC/1973 falava incorretamente em substituição (CPC/1973 43), o que foi corrigido pelo CPC 110. Em se tratando de ação intransmissível, o juiz deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito (CPC 485 IX); caso contrário, deverá ser providenciada a habilitação do espólio ou sucessores (CPC 687). • 3. Pressuposto processual. A representação das partes em juízo é pressuposto processual de validade (CPC 485 IV), de sorte que o juiz deve examiná-la de ofício, procedendo da forma determinada pelo CPC 76. Não sanada a incapacidade processual da parte ou sua representação irregular, o juiz deverá extinguir o processo se debitada ao autor (CPC 485 IV), ou declarar revel o réu, se a este cabia regularizá-la (CPC 76 § 1.o II). Deve ser examinada pelo juiz ou tribunal de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão (CPC 485 VI e § 3.o; 337 IX e § 5.o). (...) No mesmo sentido, o precedente deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA APÓS SENTENÇA. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. DESINTERESSE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 2. Embora nas instâncias recursais, a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte não conduza à extinção do processo, a norma do art. 76, § 2o, do CPC, deve ser compatibilizada, sobretudo, com os arts. 110 e 313, I e § 2o, ambos do mesmo Códex, que são específicos para o caso de morte de parte e, de resto, remetem à sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores do falecido, sob pena de extinção do processo. Assim, o desinteresse na sucessão manifestada pelos herdeiros da parte autora falecida conduz à extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. 3. Remessa necessária conhecida e provida. Apelação voluntária não conhecida. (Acórdão 1250248, 07095359020178070018, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20.5.2020, publicado no PJe: 1.6.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o sucessor do falecido, Caio Sérgio Antunes Franca de Oliveira, foi devidamente intimado em mais de uma oportunidade para requerer expressamente a habilitação nos autos como sucessor processual do apelado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o art. 313, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, bem como para anexar documento de identificação. Deixou, no entanto, de cumprir a determinação. A extinção do processo sem julgamento do mérito por falta de pressuposto processual é, dessa forma, medida que se impõe. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 313, § 2o, inc. II, e do art. 485, incs. IV e X, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o apelante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, tendo em vista o princípio da causalidade, com base no art. 85, §§ 2o, 6o e 10, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário no 646.721) (Vide Recurso Extraordinário no 878.694) I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. em e-book baseada na 19. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Sem página cadastrada.